Tribunal: TJDFT
Processo: 0736823-23.2024.8.07.0000
Órgão julgador: AISTON HENRIQUE DE SOUSA
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2024-09-10

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GJSGAHS Gabinete do Des. Aiston Henrique de Sousa Número do processo: 0736823-23.2024.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: MOSHE SERUSSI AGRAVADO: DISTRITO FEDERAL D E C I S Ã O Defiro o prazo de 48 horas para que o agravante apresente a guia de recolhimento do preparo e o comprovante de pagamento contendo código de barras ou apresente certidão emitida pela Coordenadoria de Controle Geral de Custas demonstrando o recolhimento pelo sistema PagCustas, se o caso. Retifique-se o polo ativo para Melkis Ismael Cardoso. Brasília/DF, 6 de setembro de 2024. AISTON HENRIQUE DE SOUSA Relator e